Tribunal: TJMT
Processo: 1028046-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028046-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (RECORRENTE), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), L.A SORGE INFORMACAO E OPINIAO - ME - CNPJ: 25.144.112/0001-47 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028046-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Naime Marcio Martins Morais

Recorrido(s):

L.A Sorge Informação e Opinião – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. MATÉRIA JORNALISTICA VEÍCULADA EM “BLOG” NA INTERNET. CARÁTER DEPRECIATIVO. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVEDR DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se válida a citação enviada pelo correio ao endereço do citando, com o recebimento da carta assinada por funcionário do edifício, em que se localiza a empresa. Inteligência do artigo 248, §2o, do CPC. Cabe a ré elidir a presunção de veracidade do ato, seja pela demonstração de desvio do documento, seja pela comprovação de houve dolo (má-fé) por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, poso que o reconhecimento da nulidade da citação demanda prova inequívoca de que o destinatário não a recebeu, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.

Eleva –se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO pela decretação da revelia da Ré, com a aplicação de seus efeitos, nos termos do artigo 344 do CPC/15 e 20 da Lei no 9.099/95.

2. Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade da Ré, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização ao Autor, em valor que OPINO por arbitrar em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (16/09/2020 – Mov. 41964126), e a correção monetária a partir da homologação desta sentença, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrido pretende que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida nos autos, pois a carta enviada, segundo ele, nunca chegou em suas mãos, por isso, todos os atos processuais praticados após o evento deveriam ser declarados nulos, designando-se nova data para realização de audiência de conciliação e consequentemente a apresentação de contestação.

No entanto, considera-se válida a citação enviada pelo correio ao endereço do citando, com o recebimento da carta assinada por funcionário do edifício, em que se localiza a empresa. Inteligência do artigo 248, §2o, do CPC. Cabe a ré elidir a presunção de veracidade do ato, seja pela demonstração de desvio do documento, seja pela comprovação de houve dolo (má-fé) por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, poso que o reconhecimento da nulidade da citação demanda prova inequívoca de que o destinatário não a recebeu, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma da sentença para que haja a majoração do valor da condenação.

Em relação a caracterização do dano moral, a sentença não merece qualquer reparo. Dessa forma, reproduzo trecho da respeitável decisão que considero como fundamento para julgar esse recurso:

“Pois bem. Analisando os fatos sob a ótica das provas apresentadas aos autos, vislumbro que o Autor indica ter tido a sua intimidade violada, com uma matéria veiculado pela Ré, insinuando que o mesmo teria conseguido o seu emprego, por intermédio de indicação política de seu filho, deputado estadual.

À Mov. 35374774, há a matéria que subsidiou a irresignação desta demanda. Senão vejamos o seu teor:

“O deputado Ulysses Moraes, que arrota e prega transparência total, criticou duramente um Projeto de Emenda Constitucional – PEC que visa permitir aos conselheiros afastados o direito ao voto na Mesa Diretora da instituição.
O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT. Mas também não podemos esquecer que o pai dele advogado de carreira foi assessor de Pedro Taques no mandato passado e defensor da Monarquia
.”

O Autor juntou, ainda, na inicial, depoimento de uma testemunha, Sr. João Batista de Camargo Junior, no processo 8035177-39.2019.811.0001, em trâmite junto ao 3o Juizado Especial desta comarca.

No áudio, a testemunha, devidamente compromissada, servidor público, deixou claro que não houve interferência de quem quer que seja para a nomeação do Autor, que somente se deu por ter se sentido impressionado com o seu trabalho em atuação específica, com experiência para trabalhar, e que, por isso, convidou para trabalhar consigo.

A testemunha deixa claro que, na oportunidade do convite para o trabalho, o Autor solicitou prazo para a resposta quanto ao convite de emprego, justamente para consultar o seu filho, deputado Ulysses Moraes, sobre eventuais problemas quanto à nomeação. No entanto, assevera que o deputado não teve qualquer interferência para a nomeação específica.

A testemunha assevera, ainda, que o Autor teria saído do cargo, mediante exoneração a pedido, em razão de problemas de saúde. Deixa claro que nenhum dos órgãos da imprensa teriam o procurado para fins de esclarecimento, antes de publicarem a matéria aqui questionada, e que, ao seu ver, somente houve a publicação, em razão do Autor ser pai do deputado, e não em razão de ter ocupado cargo público anterior.

Ora, a partir do momento que a mídia impressa veicula determinada matéria, deve assegurar a veracidade e idoneidade da informação.

Exatamente por essa razão, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, assegura, no artigo 2o, I, que
“a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou privada – e da linha política de seus proprietários e/ou diretores”.

No mesmo sentido, o inciso II exige que
“a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público”.

Quando a Ré, um sítio eletrônico que veicula informações e emite a sua opinião, apresenta matéria que não condiz com a realidade fática, e, ainda, questiona a competência do Autor, como se o mesmo somente tivesse conseguido o emprego, pela influência política de seu filho, viola o seu dever como jornalista, preconizado no artigo 6o, VIII do Código de Ética acima descrito, posto que desrespeita o direito à intimidade, à honra e à imagem dos cidadãos envolvidos.

Tal conduta, portanto, reflete o ato ilícito nos termos dos artigos 186, 187 e 927, sendo o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), exatamente essa falta de cautela na verificação da veracidade da matéria publicada, com a exposição indevida do Autor, colocando em cheque a sua competência para o exercício do cargo ocupado.

E, neste caso, a Ré sequer dignou-se a apresentar defesa nos autos, embora devidamente ciente do prazo e importância de tal comportamento. (...)

Assim, o contexto probatório formado neste processo não nos permite legitimar a conduta da Ré. Sua publicação não alcança o direito constitucional à liberdade de expressão, mas, sim, o intuito específico de denegrir a imagem do Autor.”.

Oportuno ainda destacar que não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém, esse dever, deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão. A matéria faz o leitor crer que o cargo somente foi oferecido ao Autor, unicamente em virtude da indicação do seu filho, deputado estadual. Patente, pois, que o recorrido não se limitou a narrar os fatos. Sua intenção era mesmo macular a imagem do autor e do deputado, constrangendo-a perante a sociedade que lhe espera uma postura íntegra e honesta.

Logo, por essas razões, o
quantum
indenizatório se mostra insuficiente a reparar o dano sofrido pelo Autor, pois flagrantemente em desacordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, sendo mais equânime que o reclamado arque com a quantia de R$ 7.000,00.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022